Tribunal: TJPA
Processo: 0806957-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806957-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DE ARAUJO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E III DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu permaneceu foragido por mais de 03 (três) anos e 09 (nove) meses depois, sendo preso em outro estado da federação.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada aos três dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001529-59.2020.8.14.0108.

Consta da impetração que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada no dia 15.12.2020
, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, incisos II e III do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado em na gravidade abstrata do delito, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, pois o paciente nunca fugiu da justiça, mas, sim, da família da vítima.

Aduz ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
considerando que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa na cidade de Goiânia/GO, onde trabalha com carteira assinada e nunca se envolveu em outras práticas criminosas.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Consta na inicial acusatória que, no dia 14 de junho de 2020, neste município de Eldorado dos Carajás, o paciente Jeferson de Araújo da Conceição, em razão de motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, supostamente, ceifou a vida da vítima Edimilson Machado de Souza.

(...)

b) Exposição do andamento processual sobre o qual versa a ação penal
:

O suposto fato criminoso ocorreu no dia 14 de junho de 2020.

A autoridade policial, mediante portaria, instaurou o inquérito no dia 22 de junho de 2020.

Após a conclusão das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente.

Em 08 de dezembro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, incisos II e III do Código Penal. Na cota ministerial, o parquet, corroborou o pleito da autoridade policial pela prisão preventiva.

Este juízo recebeu a denúncia em 15 de dezembro de 2020. No ato do recebimento, foi decretada a prisão preventiva do paciente com o fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, também, para aplicação da Lei penal.

Houve a tentativa de citar o réu pessoalmente, todavia restou infrutífera. Em razão disso, este juízo, acatando o pleito ministerial, determinou a citação editalícia do réu.

Transcorrido o prazo da citação editalícia, o réu não compareceu, tampouco constituiu advogado, assim, este juízo decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (no ano de 2022).

Em 29 de março de 2024, houve o comunicado que o mandado de prisão foi cumprido no município de Goiânia/GO (a comunicação da prisão foi cadastrada no processo nº 0800302-74.2024.8.14.0103 – apenso aos autos principais).

A audiência de custódia, foi realizada pelo Juízo de Goiânia/GO.

Devidamente comunicado, este juízo de Eldorado dos Carajás determinou o recambiamento do réu ao estado do Pará, nos termos do provimento 13/2021 CGJ do TJPA c.c resolução 404/2021 do CNJ.

O paciente constituiu defesa técnica nos autos de origem, e esta, peticionou pleiteando que o réu permanecesse no complexo prisional de aparecida localizada em Goiânia/GO, com a alegação que o réu, supostamente, estaria sendo ameaçado de morte pelos parentes da vítima.

Este juízo, indeferiu os argumentos defensivos, com o fundamento que a defesa não trouxe nenhuma prova ou elementos que denotem que o paciente estaria sendo ameaçado.

Ademais, foi frisado que o artigo 3º, inciso I da resolução 404/2021 do CNJ, informa que a competência para providenciar a remoção da pessoa presa provisoriamente nos casos em que o mandado de prisão é cumprido fora de sua jurisdição, é do juiz processante, isto é, a competência do juízo de Eldorado dos Carajás.

A defesa apresentou resposta acusação.

No momento, o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 16/05/2024, às 09h00min.

c) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada em razão das presenças dos requisitos da custódia cautelar.

A fundamentação se baseou pela comprovação da materialidade e indícios de autoria com base no depoimento das testemunhas que viram a discussão ocorrida entre a vítima e a Sra. Jesuína. E em razão desse fato, o paciente buscou a sua espingarda e, supostamente, cometeu o crime.

Há, também, a fundamentação pela presença do Periculum Libertatis, considerando que a ordem pública estaria abalada em delitos que envolvem violência dessa natureza.

A época, constava no inquérito policial que após a consumação da conduta criminosa, o acusado se evadiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Assim, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

O réu foi preso em 29 de março de 2024, estando recluso até a presente data.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

O processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 16/05/2024, às 09h00min.

f) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
:

Não há informações da vida pregressa do paciente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência dos fundamentos e requisitos legais da custódia preventiva
.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 21973469 – datada de 15.12.2020):

“(...) Estão presentes os requisitos da custódia preventiva: Fumus Commissi Delicti e Periculum Libertatis.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas que afirmaram que o motivo do crime foi uma discussão ocorrida no “bar da doida” sobre um suposto furto de celular de Jesuína, amiga de Jeferson, que Edimilson teria se apossado.

Segundo consta do IPL, o acusado foi até sua residência e pegou uma espingarda, encontrou a vítima na rua rio vermelho e consumou o crime.

O Periculum Libertatis, no presente caso, se apresenta, considerando que a ordem pública vê-se extremamente abalada em delitos que envolvem violência dessa natureza.

Ainda, consta do IPL que após o cometimento do crime o acusado evadiu-se para local incerto e não sabido.

Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, a prisão preventiva do acusado é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto:

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JEFERSON DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, vulgo BACABAL, com fulcro no artigo 312, caput do Código de Processo Penal. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar (ID nº 114039627 – datada de 24.04.2024), assim se manifestou o magistrado:

“(...) A prisão preventiva foi deferida nos autos principais nº 0001529-59.2020.8.14.0108, conforme representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público (ID 21717972, páginas 2/9 e ID 21785532 daqueles autos), preenchendo, assim, o requisito do artigo 311 do CPP.

Há também a presença dos requisitos do artigo 313, inciso I do CPP, uma vez que o suposto crime cometido possui pena superior a 4 anos.

No tocante aos requisitos do artigo 312 do CPP, também se encontram presentes.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas que afirmaram que o motivo do crime foi uma discussão ocorrida no “bar da doida” sobre um suposto furto de celular de Jesuína, amiga de Jeferson, que Edimilson teria se apossado.

A ordem pública foi abalada consoante ao modus operandis utilizado pelo denunciado que com emprego de arma de fogo (tipo espingarda), ofendeu a integridade física da vítima mediante coronhada. Frise-se que os golpes foram na região da cabeça do ofendido, levando-o a óbito, demonstrando, portanto, a frieza na execução do suposto crime.

No que se refere aos argumentos de que o réu é primário, possui de bons antecedentes, trabalha e possui residência fixa, não merece acolhimento.

Isso porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, entende que tais requisitos não tem o condão, por si só, de garantir a revogação se nos autos há elementos para impor a prisão preventiva.

(...)

Além disso, a defesa não demonstrou nenhum fato novo que seja apto a ensejar a revogação/substituição da prisão preventiva.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a ordem pública tão vulnerabilizada.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado pela defesa. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
em especial a denúncia
,
vê-se que, no dia dos fatos, o ofendido Edimilson Machado, juntamente com as Sras. Cícera Fernandes dos Santos, Jesuína dos Santos Guedes, além do paciente, se encontravam no estabelecimento denominado “Bar da Doida”, momento em que se iniciou um desentendimento entre Edimilson e Jesuína, pois esta estava acusando a vítima de ter furtado o seu aparelho celular, ocasião em que Jeferson entrou na discussão. Em seguida, o paciente foi até a residência dele, quando pegou uma arma de fogo (espingarda) e, posteriormente, retornou ao bar. Durante o retorno ao estabelecimento, o paciente se encontrou com a vítima caminhando pela rua. Em seguida, Jeferson passou a agredir fisicamente Edimilson com golpes, utilizando a coronha da espingarda, desferindo-lhe diversos golpes na região da cabeça, de modo que o ofendido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da
garantia da ordem pública
.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente permaneceu na condição de foragido, em lugar incerto e não sabido, vindo a ser capturado, mais de 03 (três) anos e 09 (nove) meses depois, no município de Goiânia/GO.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual está sendo processado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/06/2024